Tribunal: CARF
Processo: 19647.001953/2008-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-07-19

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.001953/2008-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.408 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de maio de 2023
Recorrente
CARMEM SILVIA MALTA MAGALHÃES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. DESPESAS MÉDICAS.
Somente são dedutíveis, para fins de apuração da base de cálculo do imposto
de renda da pessoa física, as despesas médicas realizadas com o contribuinte ou
com os dependentes relacionados na declaração de ajuste anual, que forem
comprovadas mediante documentação hábil e idônea, nos termos da legislação
que rege a matéria.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário interposto.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Wilderson Botto (suplente convocado(a)), Francisco
Ibiapino Luz (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra a contribuinte acima identificada foi emitida notificação de lançamento para
constituição de crédito tributário relativo ao imposto de renda pessoa física do ano-
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.001953/2008-83
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.408 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.001953/2008-83

calendário de 2004 no valor de R$ 5.613,88, acrescido de multa de ofício e juros
calculados até 31/01/2008, totalizando R$ 11.980,01.
2. O lançamento foi efetuado em razão da constatação da seguinte infração, como
descrita às fls. 46 a 50:
2.1 – dedução indevida de despesas médicas (glosa no valor de R$ 20.414,13, fato
gerador em 31/12/2004).
3. Inconformada com a exigência a contribuinte apresentou a impugnação de fls. 1
juntamente com a documentação de fls. 7 a 20, alegando em síntese:
3.1 – que vem reapresentar a documentação referente à sua declaração de imposto de
renda do exercício 2005, reiterando haver se submetido a tratamentos médicos conforme
comprovantes de pagamentos anexados;
3.2 – que requer a apreciação dos citados documentos e o restabelecimento da dedução
pleiteada.
4. Em razão do disposto na Instrução Normativa RFB no 1061/2010 foi emitido o
despacho decisório da DRF/Recife de fls. 32 a 34 em que foi mantida a glosa relativa ao
profissional Tercio Aureliano de Souza, no valor de R$ 10.000,00.
5. Cientificada do referido despacho, conforme fls. 36 a 37, a contribuinte assim se
manifestou às fls. 38 nos seguintes termos:
Em relação ao despacho decisório SEFIS/DRF/RECIFE W 502/2011 (anexo 1), que se
refere à apresentação de recibos do profissional Tércio Aureliano de Souza no valor
total de R$ 10.000,00, cabe esclarecer que ocorreu um erro de digitação na declaração
de ajuste anual de 2005, conforme se verifica na pagina 3 (anexo 2) da referida
declaração, sendo digitado por engano o CPF do referido profissional.
O valor de R$ 10.000,00 (Dez mil reais) estão divididos em dois recibos de R$ 5.000,00
(cinco mil reais) respectivamente pagos as profissionais Claudia Suely Macedo, C.P.F.
869.220.094-87 e Séfora Carneiro L. M. Dantas, C.P.F. 603.451.444-49, conforme já
fora apresentado na impugnação (anexo.3).
É o Relatório.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. DESPESAS MÉDICAS.
Somente são dedutíveis, para fins de apuração da base de cálculo do imposto de renda
da pessoa física, as despesas médicas realizadas com o contribuinte ou com os
dependentes relacionados na declaração de ajuste anual, que forem comprovadas
mediante documentação hábil e idônea, nos termos da legislação que rege a matéria.
Ciente do acórdão da DRJ em 27/08/2013, o(a) contribuinte, em 26/09/2013,
apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que as despesas médicas estão
comprovadas nos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.408 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.001953/2008-83

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
As glosas foram mantidas no julgado recorrido sob a seguinte fundamentação:
7. A contribuinte pleiteou em sua declaração de ajuste anual do imposto de renda pessoa
física do ano-calendário de 2004, exercício 2005, dedução a título de despesas médicas
no valor de R$ 20.414,13 (fls. 51 a 55), glosadas pela fiscalização, conforme a seguir
especificadas:
PAGAMENTOS E DOAÇÕES EFETUADOS (Valores em Reais)
CÓDIGO NOME DO BENEFICIÁRIO CPF/CNPJ VALOR PAGO 07
CLAUDIA SUELY MACEDO 330.525.494-72 5.000,00
07 MARIA LUIZA ALVES 084.243.574-34 50,00
07 ANGELA KARLA LEITE DINIZ 825.691.504-87 5.000,00
07 SEFORA CARNEIRO DE LUCENA 330.525.494-72 5.000,00
07 ELBA LUCIA WANDERLEY DOS SANTOS 298.952.354-53 240,00
07 ANA MARIA VANDERLEI 244.425.424-49 43,00
09 MEDICINA INTERNA IEPS 04.664.414/0001-76 240,00
11 CELPOS SAUDE 11.722.691/0001-53 4.841,13
8. O lançamento foi revisto, do que resultou a emissão do despacho decisório da
DRF/Recife de fls. 32 a 34 em que foi mantida a glosa unicamente em relação ao
profissional Tercio Aureliano de Souza, no valor de R$ 10.000,00.
9. Em se tratando da dedução a título de despesa médica, glosada na autuação, o art.8o,
inciso II, alínea "b" da Lei 9.250/1995, dispõe que:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
10. Complementam a regulação da matéria o Decreto-Lei no 5.844/1943 e o o Decreto
no 3.000/1999, Regulamento do Imposto de Renda ( RIR/1999), conforme transcrições
abaixo:
Decreto-Lei no 5.844/1943
Art 11 Poderão ser deduzidas, em cada cédula, as despesas referidas nêste capítulo,
necessárias à percepção dos rendimentos.
§ 1° As deduções permitidas senão as que corresponderem a despesas efetivamente
pagas.
(...)
§ 3° Todas as deduções estarão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.408 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.001953/2008-83

§ 4° Se forem pedidas deduções exageradas em relação ao rendimento bruto declarado,
ou se tais deduções não forem cabíveis, de acordo com o disposto neste capítulo,
poderão ser glosadas sem audiência de contribuinte.
Decreto no 3.000/1999
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
11. Em sua impugnação de fls. 1 e em sua manifestação de fls. 38 a contribuinte
apresenta os recibos de fls. 14 alegando haver incorrido em erro de digitação quando do
preenchimento de sua declaração de ajuste anual do exercício 2005, informando o
número do CPF do Sr. Tercio Aureliano de Souza nos pagamentos efetuados às
profissionais Claudia Suely Macedo, CPF 869.220.094-87, no valor de R$ 5.000,00 e
Séfora Carneiro L. M. Dantas, CPF 603.451.444-49, também no valor de R$ 5.000,00.
12. Consta às fls. 14 os recibos emitidos pelas fisioterapeutas Séfora Carneiro L. M.
Dantas e Cláudia Suely Macedo, ambos no valor de R$ 5.000,00 e datados de
20/12/2004, em que constam idêntica descrição: “tratamento fisioterápico especializado
no período de janeiro a dezembro/2004”.
13.Embora os recibos acima relacionados contenham parte dos requisitos previstos em
lei para sua admissibilidade, vê-se que não contêm as informações mínimas exigidas no
art. 8o da Lei no 9.250/1995, uma vez que lhes faltam a especificação dos serviços
prestados, pois consta dos recibos apenas a descrição genérica de descrição “tratamento
fisioterápico especializado no período de janeiro a dezembro/2004”, sem discriminação
dos referidos tratamento. Ressalte-se que não foram apresentados outros documentos
em que os serviços tivessem sido especificados, tais como fichas de acompanhamento,
exames, receituário ou orçamento.
14.Tampouco houve comprovação da efetividade dos pagamentos, face à inexistência
de documentação que ateste as despesas, visto não constar do processo qualquer
elemento que indique ter havido o desembolso de R$ 10.000,00 pela contribuinte no dia
20/12/2004, tais como cópias de cheques ou comprovantes de transferências bancárias.
15.Concluindo, entendo não comprovada a dedução associada às fisioterapeutas, no
valor de R$ 5.000,00 cada uma, totalizando R$ 10.000,00, em razão da ausência dos
requisitos legais exigidos dos recibos, e aditivamente, por carência na comprovação da
realização dos serviços e da efetividade dos pagamentos, nos termos do art. 8o da Lei no
9.250/1995, combinado com o art. 11 do Decreto-Lei no 5.844/1943.
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.408 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.001953/2008-83

No caso vertente, não há provas nos autos de que o contribuinte foi intimado a
comprovar o efetivo pagamento. Logo, tendo os recibos preenchido todos os requisitos legais, a
dedução da despesa médica deve ser reestabelecida.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 89
DF CARF MF
Original